Tribunal: TJMT
Processo: 1013801-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013801-12.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência , Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISO BASSAN VEZZI - CPF: 589.856.468-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO - CPF: 668.024.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO DALCIN - CPF: 837.090.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA DA COSTA - CPF: 103.784.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR DE COBRANÇA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E A MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONEXÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível e o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de despejo ajuizada por Tarciso Bassan
Vezzi
em face de
Andiara
Costa de Franca Barreto e outros, em virtude de inadimplemento contratual, que guarda relação direta com ação de cobrança anteriormente ajuizada na 2ª Vara Cível da mesma Comarca.

II. Questão em discussão

2. Determinar qual juízo detém competência para processar e julgar a ação de despejo, considerando a existência de demanda anterior de cobrança, com identidade de partes e origem na mesma relação contratual.

III. Razões de decidir

3. Configurada a conexão processual, nos termos do art. 55, caput e §1º, do CPC, pela identidade subjetiva das partes, pela causa de pedir remota (contrato de locação) e pela causa de pedir próxima (inadimplemento contratual).

4. A competência deve ser fixada no juízo prevento, onde tramita a ação de cobrança anteriormente ajuizada, como forma de preservar a coerência jurisdicional, evitar decisões conflitantes e assegurar a racionalização da atividade processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação de despejo.

Tese de julgamento: "1. A conexão processual decorre da identidade subjetiva das partes e das causas de pedir, impondo-se a reunião dos processos no juízo prevento, nos termos do art. 55 do CPC."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 55, caput e §1º.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível, suscitado pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, em face do Juízo
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
,
nos autos da Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento, processo nº 1008518-02.2025.8.11.0002, ajuizada por TARCISO BASSAN VEZZI

em face de
ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO
E OUTROS
, em virtude de inadimplemento contratual.

O feito foi inicialmente distribuído à 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual, por meio da decisão de ID. 192133446, declinou da competência em favor da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, ao fundamento de que há identidade de partes e dependência lógica com o processo de cobrança nº 1023156-79.2021.8.11.0002, que tramita naquela unidade jurisdicional.

Em manifestação, o Juízo da 2ª Vara Cível, por meio da decisão de ID. 192321694, não acolheu a competência declinada, sob o argumento de que, apesar da identidade de partes, os objetos das demandas seriam distintos — uma de cobrança de valores locatícios, outra de despejo por inadimplemento contratual.

Instaurado o presente Conflito de Competência, o Juízo suscitado apresentou informações, destacando que a decisão de remessa dos autos à 2ª Vara Cível decorreu da constatação de relação fática e jurídica extremamente estreita entre as demandas, ambas derivadas do mesmo contrato de locação, envolvendo os
mesmos fatos e inadimplemento contratual, e que, inclusive, o próprio autor indicou na petição inicial a existência de dependência processual em relação ao processo anteriormente ajuizado na 2ª Vara Cível.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC (ID.
291715360)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Cuida-se de conflito instaurado entre o Juízo
da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em face do Juízo 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento, processo nº 1008518-02.2025.8.11.0002, ajuizada por TARCISO BASSAN VEZZI em face de ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO E OUTROS, em virtude de inadimplemento contratual.

O presente Conflito Negativo de Competência decorre da controvérsia entre a 4ª Vara Cível e a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, quanto à competência para processar e julgar a Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento, ajuizada por Tarciso Bassan
Vezzi
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, há relação direta, fática e jurídica, entre a presente ação de despejo e a ação de cobrança nº 1023156-79.2021.8.11.0002, ajuizada anteriormente perante a 2ª Vara Cível da mesma Comarca, uma vez que ambas derivam do mesmo contrato de locação, envolvem as mesmas partes e discutem os efeitos do mesmo inadimplemento contratual.

Não se trata, portanto, de demandas absolutamente autônomas, mas sim interdependentes, pois enquanto a ação de cobrança visa a satisfação de valores locatícios de determinado período, a ação de despejo busca, com base no mesmo inadimplemento, a resolução do contrato e a retomada do imóvel.

O artigo 55 do Código de Processo Civil disciplina a matéria:

“Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes corresponder identidade de pedidos ou de causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

A conexão, no caso, decorre da identidade da causa de pedir remota (o contrato de locação) e da causa de pedir próxima (o inadimplemento contratual), além da identidade subjetiva das partes.

Além disso, conforme destacado nas informações prestadas pelo Juízo suscitante, o próprio autor indicou na petição inicial a existência de dependência processual com a ação anterior, tendo, inclusive, direcionado equivocadamente a petição inicial à 4ª Vara Cível, quando corretamente deveria ter sido distribuída à 2ª Vara Cível, já preventa.

Ademais, a reunião dos processos é medida que se impõe, não apenas para evitar decisões contraditórias, mas também para garantir a economia processual, coerência judicial e segurança jurídica, como bem ponderou o Juízo suscitante.

Portanto, considerando os princípios da celeridade, economia processual e da prevenção, bem como a expressa previsão do artigo 55 do CPC, a competência para processar e julgar a presente Ação de Despejo c/c Cobrança é, de fato, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, juízo prevento.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Competência,
para declarar competente a
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, a quem caberá o regular processamento e julgamento da presente ação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025